Tribunal: STF
Processo: ARE 1348665
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra admissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A TRANSPORTADORES URBANOS. NORMAS INFRALEGAIS DEFINIDORAS DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR AUTÔNOMO. RESERVA LEGAL RESPEITADA. ILEGALIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contribuição incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais está prevista no inciso III do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991, à alíquota de 20% (vinte por cento). 2. Não há ilegalidade no artigo 201, § 4º, do Decreto nº 3.048/1999, nem tampouco na Portaria MPAS nº 1.135/2001, que apenas esclarecem em que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, respeitando a reserva legal quanto à alíquota estabelecida na Lei nº 8.212/1991. Precedente. 3. Agravo de instrumento não provido”. (eDOC 21, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão impugnado assentou a legalidade do art. 201, § 4º, do Decreto 3.048/1999 e da Portaria do MPAS 1.135/2001. Afirma-se que esses dispositivos teriam sido editados apenas para esclarecer em que consiste a remuneração do trabalhador autônomo sobre a qual incide a contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei 8.212/91. 



    Argumenta-se que, entretanto, a majoração das alíquotas das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações pagas aos transportadores autônomos, por meio da Portaria 1.135/2001, violou o princípio da legalidade tributária.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança 25.476, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Portaria 1.135/2001, ao fundamento de ser inconstitucional a majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal. Eis a ementa desse julgado:



    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado”. (RMS 25.476, Rel. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2014)



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE CÁLCULO – MAJORAÇÃO MEDIANTE PORTARIA (PORTARIA MPAS Nº 1.135/2001) – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RMS 25.476/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO) – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, CONSIDERADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO REGULAMENTAR – CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 762.028 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 13.4.2018)



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RMS 25.476/DF. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional de fixação de base de cálculo de contribuição social por meio de portaria. Declaração pelo Pleno da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 no RMS 25.476/DF. 2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 894.605 AgR-ED-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.4.2016)



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas que reconhecem a inexigibilidade da contribuição previdência sobre fretes, carretos e transporte de passageiros pagos por empresas transportadoras a trabalhadores autônomos: RE 1346807, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2021; RE 1.240.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.11.2019; ARE 1.344.879, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; ARE 1.325.379, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2021; ARE 1.277.439, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4.2.2021; RE 1.184.005, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.3.2019.



    Nesses termos, entendo que o decidido pelo tribunal de origem diverge dessa orientação.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da Portaria 1.135/2001. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente